Tribunal: TJMT
Processo: 1008661-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008661-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ELSON NUNES ARAUJO - CPF: 044.195.741-27 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELSON NUNES ARAUJO - CPF: 044.195.741-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – REGIME PRISIONAL FECHADO – REQUESTADA A PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS NA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO ANTECIPADA DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

É inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela chamada COVID-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional, em que se encontra custodiado, vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elson Nunes Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e, segundo o último cálculo de cumprimento da reprimenda homologado pelo juiz da execução, a sua progressão de regime deverá ocorrer em data próxima, qual seja, no dia 27.5.2020.

Nesse contexto, consigna que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna desaconselhável a manutenção do paciente no cárcere, motivo pelo qual seria devida a antecipação da progressão do seu regime prisional para o semiaberto ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar até que sobrevenha o requisito objetivo para a progressão.

Acerca do tema, informa que o beneficiário está segregado em estabelecimento prisional com superlotação, motivo pelo qual seria cabível a adoção da medida, em analogia ao dispositivo legal que prevê a regressão cautelar de regime.

Diante de tais argumentos, postulou a concessão da liminar para conceder antecipadamente a progressão de regime do beneficiário ou a sua colocação em prisão domiciliar pelo período que antecede a data fixada para a progressão de regime.

No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 4-11, Id. 39931977).

Acostou os documentos de pp. 12-69, Ids. 39931976 a 39931982.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 73-75, Id. 40101964.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 81-84, Id. 40217990.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 89-92, Id. 41737476, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020